Tribunal: TJDFT
Processo: 0703698-20.2022.8.07.0005
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-17
Data de publicação: 2023-06-02

Ementa:
CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DANOS MATERIAIS E MORAIS. ATENDIMENTO ÀS ORIENTAÇÕES RECEBIDAS POR MEIO DE LIGAÇÃO TELEFÔNICA IDENTIFICADA COM O NÚMERO DE TELEFONE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. TED E EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. CAIXA ELETRÔNICO. AUTOATENDIMENTO. CARTÃO MAGNÉTICO. SENHA PESSOAL. INTRANSFERÍVEL. TERCEIRO. NÃO CONFIGURAÇÃO DE FRAUDE. RESPONSABILIDADE CIVIL. REQUISITOS. AUSÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE. RECURSO IMPROVIDO.
1. Apelação interposta contra sentença proferida na ação indenizatória, que julgou improcedentes os pedidos da inicial (reparação por danos materiais e morais). 1.1. Nesta sede recursal o autor pede a reforma da sentença a fim de que seja reconhecido o nexo causal da conduta que negligenciou a segurança nas movimentações bancárias e o apelado seja condenado à restituição de danos materiais no valor de R$ 30.979,45 e indenização por danos morais na quantia de R$ 2.000,00.
2. A controvérsia consiste em aferir a responsabilidade da instituição bancária pelos danos narrados na petição inicial, em razão de suposta fraude ocorrida. 2.1. A matéria em análise atrai a incidência das regras entabuladas no Código de Defesa do Consumidor, consoante entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça no verbete da Súmula no 297, dada a existência de relação de consumo entre o requerente e a instituição financeira ré. 2.2. Ressalta-se ainda que, em virtude dessa relação de consumo existente entre as partes, a responsabilidade pelo fato do serviço é objetiva, consoante o art. 14, caput, do Código de Defesa do Consumidor, exigindo apenas a comprovação da conduta danosa (ação ou omissão), do dano e do nexo de causalidade.
3. No caso dos autos é possível verificar que o réu trouxe dados ao feito capazes de demonstrar determinadas contradições operadas pela parte autora em sua inicial. 3.1. A primeira delas diz respeito ao fato de que no momento que as operações bancárias foram realizadas o requerente estaria em chamada de vídeo, sendo orientado por alguém que não seria do banco. Ocorre que das imagens disponibilizadas pelo réu verifica-se que o autor fez as operações por conta própria, utilizando-se de seus dados pessoais. 3.2. A segunda contradição consiste no fato de que a versão narrada pelo requerente quando do registro do boletim de ocorrência destoa do que foi descrito na inicial. 3.3. Ademais, em terceiro lugar, também é possível notar que o demandante chegou a fazer uma transferência de sua poupança à sua conta pessoal no importe de R$ 22.000,00, o que contraria o suposto nervosismo por ele sentido, até porque teve tempo de realizar operação bancária anterior a que resultou na TED de R$ 30.000,00 e no empréstimo de R$ 15.000,00. 3.4. E quarto, quando estava na agência bancária o requerente poderia ter solicitado por ajuda ou informações dos funcionários lá presentes, o que deixou de fazer, agindo por conta e risco próprio. 3.5. Faz-se necessário registrar que a segurança das transações financeiras realizadas através de compras e de saques são tanto de responsabilidade da instituição financeira como do correntista, ante a necessidade de senha pessoal e intransferível para a efetivação, ou seja, transação validada por senha pessoal do autor-apelante e autenticada. 3.6. É sabido ser ônus do correntista manter sob sua guarda e vigilância o cartão e a senha, restando excluída a responsabilidade do banco quando comprovar inexistência de defeito na prestação do serviço ou culpa exclusiva da vítima, consoante dispõe o art. 14, § 3o, I e II, do CDC. 3.7. As noticiadas e supostas fraudes não teriam ocorrido por falha na prestação de serviço e segurança do banco, mas por culpa exclusiva do consumidor permitindo a comunicação e transferência de dados pessoais e intransferíveis para terceira pessoa desconhecida por meio de telefone, quando sabido que o banco não procede dessa forma. Pelo contrário, pelas regras de experiência é sabido que os bancos fazem advertências a seus clientes para não aceitarem ligações em seu nome, no intuito de protegê-los de possíveis fraudes.
4. Na operação com cartão eletrônico, a responsabilidade da instituição bancária somente é exigida quando da ocorrência de indícios de fraude ou falha no sistema de segurança. Fora disso, não há que se falar em saques indevidos, vez que não comprovada a existência de falha na prestação dos serviços. 4.1. Registre-se que a posse e a guarda dos cartões, sigilo da senha e identificação positiva são de responsabilidade exclusiva do cliente e intransferíveis. 4.2. Não restando demonstrada falha no sistema de segurança do banco, ausente, portanto, o necessário nexo de causalidade entre o fato narrado e o sustentado. Assim, não demonstrada ação ou omissão do apelado, afasta-se, por conseguinte, qualquer reparação material ou moral pelas transferências efetuadas na conta corrente do apelante. 4.3. No caso, porém, todas as operações foram contratadas pelo próprio autor ou por aparelho autorizado por ele, como restou demonstrado nos documentos colacionados aos autos. 4.4. Além disso, em relação às operações bancárias questionadas (TED e empréstimo bancário), a instituição bancária demonstrou, cumprindo com o ônus do art. 14, § 3o, I e II, do CDC c/c art. 373, do CPC, que todas elas foram realizadas por meio de senha que é criada pelo próprio cliente, sendo dele a responsabilidade pela guarda e sigilo desses dados. 4.5. Conforme os fatos e documentos apreciados, mostra-se correta a sentença em sua análise do caso, não sendo suficientes as alegações e irresignação pretendida no apelo para a sua reforma. Sobre o assunto: “ [...] 3.2. Quando evidenciadas falhas exclusivas do consumidor, por ação ou omissão, demonstrando que se descuidou do dever de guarda de seus dados financeiros sigilosos, impõe-se a responsabilidade pelos riscos de sua conduta negligente. 3.3. Na hipótese, embora a apelante afirme não ter sido a autora da operação efetuada, observa-se que tal transação foi realizada mediante o uso da senha pessoal da apelante, a qual era detentora e forneceu a terceiros. 4. Compete ao consumidor a guarda do cartão e de seus dados, sendo certo que a entrega voluntariamente dos dados a terceiro, sem se certificar sobre sua real vinculação com a instituição financeira incorre em negligência, sobretudo, considerando que esse tipo de procedimento não é usual entre clientes e bancos. 4.1. Portanto, não se trata de hipótese de fortuito interno, uma vez ser desarrazoado exigir do apelado/réu que tivesse conhecimento de que a autora das operações bancárias não fosse a própria correntista apelante/autora, notadamente, com o uso do cartão e senha pessoais e intransferíveis. 4.2. Desse modo, ausentes os elementos de prova sobre eventual fraude praticada, se torna inviável qualquer responsabilidade por danos morais. 5. Recurso improvido.” (07122328420218070005, 2a Turma Cível, DJE: 14/6/2022).
5. Apelação improvida.